Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. SISTEMA BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação do banco réu/recorrido ao pagamento de R$ 6.483,40 (seis mil quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), a título de repetição do indébito, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente possui contrato de financiamento de veículo junto ao recorrido. No mês de novembro de 2021, o recorrente afirma que não estaria na posse do boleto para efetuar o pagamento da prestação correspondente, no valor de R$ 2.947,00 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais). Afirma que solicitou ao recorrido, por meio do aplicativo whatsapp, a emissão da 2a via. Contudo, a despeito de ter realizado o pagamento, passou a receber insistentes ligações de cobrança em razão do débito supostamente não pago. Em contato com o recorrido, o recorrente foi informado que o pagamento não teria sido creditado em favor do recorrido, bem como que teria o recorrente sido vítima do golpe do falso boleto.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "o caso dos autos trata da hipótese de fortuito externo, pois o crime teria ocorrido fora do estabelecimento da instituição bancária (inclusive de seu site e dos contatos oficiais) e não envolveu falha na segurança inerente ao serviço financeiro prestado, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da demandada".
5. Nas razões recursais, o recorrente alega, diversamente do que entendeu o Juízo de origem, que teria realizado contato por meio dos canais oficiais do recorrido, de modo que foi direcionado ao aplicativo whatsapp, o que não lhe teria causado estranheza. Sustenta que se aplica a súmula 479 do STJ, pois o recorrido teria falhado na guarda de seus dados pessoais, o que teria facilitado a ação dos estelionatários.
6. Contrarrazões ao ID 44433085.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Por sua vez, a súmula 479 do STJ prevê que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. Contudo, no caso específico dos autos, entendo que não houve ingerência dos prepostos do recorrido a fim de que a fraude se consumasse. O conjunto probatório evidencia que o recorrente não acessou os canais oficiais do recorrido - especialmente o documento de ID 44432767 que demonstra ter o recorrente informado seus dados pessoais a número de telefone comum, por meio de conversa no aplicativo whatsapp. Além disso, em audiência de instrução em julgamento, o recorrente afirmou que, inicialmente, acessou um conhecido site de busca (Google), e, por esse meio, foi direcionado a endereço eletrônico supostamente do recorrido.
10. No entanto, de acordo com as regras de experiência, verifica-se que o recorrente não adotou os cuidados necessários e acessou site malicioso e, por meio desse link, foi direcionado ao aplicativo whatsapp, que possibilitou ao golpista gerar o boleto fraudulento, cujos dados pessoais foram informados pelo próprio recorrente. Outrossim, o recorrente confiou o pagamento a terceiro estranho à lide (ID 44432768), cujo ressarcimento ao pagador não restou comprovado. Ademais, o recorrente não apresentou boletos referentes a parcelas anteriores, de modo a demonstrar que o boleto de ID 44432769 seria idêntico ao boleto oficial, ou se se trataria de falsificação grosseira. Logo, no caso dos autos, configura-se hipótese de fortuito externo. Precedente: (Acórdão 1657105, 07045848020228070017, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, faz-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano suportado pela vítima para a caracterização do ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), o que não ocorreu na hipótese, pois se trata de culpa exclusiva de terceiro (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC).
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.